Tribunal: TJSP
Processo: 2005224-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores – Compromisso de compra e venda de imóvel – Agravo interposto do deferimento parcial da tutela de urgência – Feito sentenciado, com o decreto de parcial procedência da ação – Pedido recursal prejudicado, pela substituição da decisão proferida em cognição sumária, por aquela proferida em cognição exauriente:

– Está prejudicado o julgamento do pedido recursal de concessão de tutela de urgência na ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores, diante do julgamento do feito em primeiro grau no sentido da parcial procedência da ação, substituindo-se a decisão proferida em cognição sumária, por aquela proferida em cognição exauriente.

RECURSO PREJUDICADO EM PARTE, E NA PARTE NÃO PREJUDICADA, PROVIDO.